Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a ré[1] informara que iniciara tratativa de acordo com a instituição financeira autora visando por termo ao litígio, postulando, assim, a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, e autorizada legalmente a suspensão do trânsito processual mediante convenção das partes (NCPC, art. 313, inc. II, c/c art. 3o, §3o), ao autor, ora apelado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. Outrossim, considerando que o processo encontra-se na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 12/04 até 22/04/2022), retire-se o processo da pauta de julgamento, aguardando-se, por ora, o pronunciamento da parte autora sobre o reportado. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24676830 - Petição